Tribunal: TJSP
Processo: 1012327-35.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Funcionalismo – Municipalidade de Diadema - Desvio de função – Diferenças salariais – Cabal demonstração do exercício de atividades diversas para as quais originalmente admitido o servidor – Direito à indenização pelos serviços prestados, sob pena de enriquecimento ilegítimo da administração – Súmula no 378 do A. STJ - Precedentes deste E. Tribunal – Redução da capacidade laborativa –

Ementa:
Funcionalismo – Municipalidade de Diadema - Desvio de função – Diferenças salariais – Cabal demonstração do exercício de atividades diversas para as quais originalmente admitido o servidor – Direito à indenização pelos serviços prestados, sob pena de enriquecimento ilegítimo da administração – Súmula no 378 do A. STJ - Precedentes deste E. Tribunal – Redução da capacidade laborativa – Comprovada relação de concausalidade entre o trabalho exercido e o agravamento da moléstia – Danos extrapatrimoniais ratificados – Majoração do valor arbitrado - Sentença de parcial procedência reformada em parte – Juros e correção monetária – Aplicação do Tema 905 do A. STJ e do Tema 810 do E. STF – Recurso do autor parcialmente provido, apelo fazendário e reexame necessário desprovidos, com observação